Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005535-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação regressiva movida contra concessionária de energia elétrica, diante da ausência de prova do nexo de causalidade. Alegada contradição na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante do valor da causa e da aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão impugnado é claro e coerente ao justificar a improcedência da ação por ausência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta da concessionária.

4.

A fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, superior a 20% do valor da causa, encontra respaldo no art. 85, § 8o, do CPC, considerando o valor irrisório da causa e a complexidade da demanda, inclusive com atuação em dois graus de jurisdição.

5.

A alegação de inconstitucionalidade do art. 85, § 8o-A, do CPC é impertinente ao caso, pois o dispositivo sequer foi aplicado no acórdão.

6.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não caracteriza contradição a fixação de honorários por equidade, acima do limite de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, quando justificada pela irrisoriedade do valor da causa e pela complexidade do trabalho desenvolvido.”
“2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl 1052454-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 03.07.2024; TJMT, EDcl 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Regressiva movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
. A sentença atacada
julgou improcedente
o pedido formulado na petição inicial,
afastando a responsabilidade da concessionária
, diante da ausência de demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da ré.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi contraditório e excessivo no que tange a fixação de honorários sucumbenciais.

Alega que, deve ser afastada a utilização de tabelas fixadas de forma unilateral pelo respectivo órgão de classe (OAB), devendo ser aplicada a tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

Assevera que, o acórdão condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), ultrapassando o definido pelo CPC de ser no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 4.450,00).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanda a contradição apontada, a fim de que haja pronunciamento, no que tange a condenação dos honorários advocatícios equitativos (Id. 323128871).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 32843378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Regressiva movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
. A sentença atacada
julgou improcedente
o pedido formulado na petição inicial,
afastando a responsabilidade da concessionária
, diante da ausência de demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da ré.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No presente caso, o acórdão embargado não contém qualquer contradição interna. Ao contrário, a fundamentação expendida foi clara, coerente e bem articulada, tendo assentado que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, que os laudos técnicos apresentados foram considerados insuficientes e unilaterais, não demonstrando de forma idônea a origem elétrica dos danos, que a ausência de registro de perturbação na rede elétrica e a não preservação dos equipamentos para perícia judicial comprometeram a prova do nexo causal, e que quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão fundamentou adequadamente a fixação por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, considerando o valor irrisório da causa em relação ao trabalho desenvolvido.

A parte embargante apresenta equívocos fáticos que comprometem a própria coerência de sua insurgência. Primeiramente, afirma que o valor da causa seria de R$ 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais), quando, em verdade, conforme expressamente consignado no acórdão e nos autos,
o valor da causa é de R$ 8.718,08 (oito mil setecentos e dezoito reais e oito centavos)
. Ademais, imputa aos honorários o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), quando o acórdão fixou claramente o total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da sentença, acrescidos de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela majoração recursal.

Feitas tais correções, verifica-se que os honorários representam aproximadamente vinte e dois vírgula nove por cento do valor da causa, percentual que, embora ligeiramente superior ao limite de vinte por cento do parágrafo segundo do artigo 85, encontra-se plenamente justificado pela aplicação do critério de equidade previsto no parágrafo oitavo do mesmo dispositivo.

Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do parágrafo segundo. A norma é cristalina ao estabelecer que quando o valor da causa é muito baixo ou irrisório, como efetivamente ocorre na hipótese dos autos, o magistrado não está adstrito aos percentuais dos parágrafos segundo e terceiro, devendo arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, considerando que se trata de ação regressiva envolvendo análise de documentação técnica, laudos periciais, jurisprudência especializada e dois graus de jurisdição, não há qualquer desproporcionalidade na fixação de
R$ 2.000,00 a título de honorários sucumbenciais
. Ao contrário,
a aplicação rígida de percentual sobre valor tão reduzido resultaria em honorários manifestamente aviltantes, incompatíveis com a dignidade da profissão e com o trabalho efetivamente desenvolvido
.

Nesse sentido, vejamos:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC, art. 1.022) .
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10524543320208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024) (destaquei)

A parte embargante suscita, ainda que de forma incidental, suposta inconstitucionalidade do parágrafo oitavo-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei número 14.365 de 2022. Ocorre que tal dispositivo sequer foi aplicado no acórdão embargado. O julgado fundamentou-se exclusivamente no parágrafo oitavo, que
trata da fixação por equidade em causas de valor irrisório, e não no parágrafo oitavo-A
, que versa sobre a observância das tabelas da Ordem dos Advogados do Brasil. Logo,
eventual discussão sobre a constitucionalidade deste último dispositivo é absolutamente impertinente ao deslinde dos presentes embargos, configurando manifesta pretensão de rediscussão da matéria
.

Diante do exposto, não verifico a presença de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado encontra-se fundamentado de forma clara, coerente e exauriente, não padecendo de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade está perfeitamente adequada aos critérios legais e jurisprudenciais, considerando o valor irrisório da causa e a complexidade do trabalho desenvolvido
. Os embargos constituem, em verdade, inadmissível tentativa de rediscussão da matéria, o que não se compatibiliza com a estreita via dos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025